Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-25.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-25.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: AMIRALDO MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança c/c danos morais ajuizado por servidor público ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo de gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006 e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Comum o julgamento de demanda proposta por servidor público celetista contra o Poder Público visando ao pagamento de verba de natureza administrativa; (ii) estabelecer se o servidor faz jus à gratificação de escolaridade prevista em lei municipal, mesmo quando a escolaridade em questão corresponde ao requisito mínimo do cargo ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Comum para julgar demanda ajuizada por servidor público celetista em face do Poder Público, pleiteando verba administrativa, foi firmada no julgamento do Tema 1.143 da repercussão geral pelo STF.

4. O vínculo jurídico do autor com o Município de Monte Alegre é estatutário, conforme previsão legal local, e o cargo de agente comunitário de saúde exige nível fundamental, o que o enquadra na hipótese de concessão da gratificação de escolaridade de 20%, nos termos do art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

5. A gratificação prevista em lei municipal tem natureza objetiva, vinculada ao nível de escolaridade exigido para o cargo, e sua supressão configura omissão administrativa ilegítima, não havendo bis in idem ou enriquecimento sem causa.

6. Correta a limitação dos efeitos financeiros à prescrição quinquenal, nos moldes da Súmula 85 do STJ.

7. Ausente comprovação de abalo moral concreto, improcede o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, ainda que o vínculo jurídico seja celetista.

2. O servidor público ocupante de cargo efetivo de agente comunitário de saúde, cuja escolaridade exigida é de nível fundamental, tem direito à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

3. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; CPC/2015, art. 510; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800216-25.2024.8.14.0032, interposta pelo município de Monte Alegre, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da ação ordinária de cobrança c/c danos morais, movida por Amiraldo Macedo Pereira.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, servidor público municipal, titular do cargo de agente comunitário de saúde (ACS) desde o ano de 2000, ingressou com a presente ação alegando que tem direito à gratificação de escolaridade no percentual de 20%, prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, a qual teria sido implementada pelo município somente em novembro de 2019, embora fosse devida desde fevereiro daquele ano.

Sustenta que a exigência de nível fundamental para o cargo de ACS já está expressamente prevista na Lei Municipal nº 4.700/2008, razão pela qual o pagamento da gratificação é um direito incorporado ao seu vencimento básico.

Reforça, ainda, que tal direito já foi reconhecido em ações anteriores que tramitam sob o mesmo juízo, cujas decisões foram favoráveis ao servidor.

Pleiteia, portanto, o pagamento retroativo da gratificação referente ao período de fevereiro a outubro de 2019, no valor de R$ 4.232,42 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), bem como a condenação do município ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Em contestação, o município alegou a impossibilidade jurídica sobre a verba pleiteada, alegando duplicidade com outra gratificação e que a escolaridade é requisito de investidura no cargo.

Apontou, ainda, a ausência de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos da autora.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“A mera existência de não pagamento de gratificação de escolaridade, ao meu ver, são insuficientes a formalizar o nexo de causalidade entre a demora do cumprimento da obrigação do réu e o suposto dano moral suportados pela autora.

Ademais, para justificar seu pedido, cabia, ainda, a demandante comprovar o constrangimento moral ou situação vexatória e humilhante que teriam sofrido em razão da prática dos réu, ônus do qual eles também não se desincumbiu, uma vez que pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide. Enfim, considerando que somente nos casos de indevida inscrição em cadastro de inadimplente, bem como protesto de título, por exemplo, o direito à indenização por dano moral independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, podendo o dano nessas hipóteses ser presumido, gerando direito a ressarcimento de acordo com tranqüila jurisprudência do STJ, nas demais modalidades de dano moral a vítima deve fazer prova suficiente do sofrimento psíquico experimentado, caso que inocorreu no presente feito,
motivo pelo qual o pedido de indenização pelos danos morais deve ser julgado improcedente

Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que o autor ingressou no serviço público em 2008 sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que afastaria a competência da Justiça Comum, que, segundo argumenta, seria da Justiça do Trabalho.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer que o vínculo do autor é celetista, pois, conforme a Lei nº 11.350/2006, os ACS admitidos após a EC nº 51/2006 estão sujeitos ao regime celetista, salvo disposição expressa em lei local, o que, no seu entender, não se aplica ao caso dos autos.

Em continuidade, o apelante alega, quanto ao mérito, que a gratificação de escolaridade pleiteada pelo autor tem caráter personalíssimo (propter personam) e deveria ser concedida apenas em casos em que há um diferencial de escolaridade além do exigido para o exercício do cargo.

Assim, sustenta que não é juridicamente possível pagar gratificação com base em um requisito mínimo necessário à investidura no cargo, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com base nesse argumento, o Município afirma que o autor, ao ser investido no cargo de agente comunitário de saúde, já preenchia o requisito legal de possuir ensino fundamental, o que afasta qualquer fundamento lógico e jurídico para concessão de vantagem adicional, pois configuraria bis in idem.

Por fim, o município requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando-se a condenação imposta, inclusive no tocante ao pagamento retroativo da gratificação de escolaridade.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não se pronunciou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança c/c danos morais ajuizado por Amiraldo Macedo Pereira, condenando o município de Monte Alegre ao pagamento retroativo da gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), com efeitos retroativos, e afastando o pleito de indenização por danos morais.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência da Justiça Comum, reputo acertada a rejeição promovida pelo juízo a quo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.143, firmou entendimento de que:

“1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”

No caso dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor se funda exclusivamente em norma local, qual seja, a Lei Municipal nº 4.662/2006, e não em dispositivos celetistas.

Ademais, o próprio juízo de origem analisou detidamente a legislação municipal vigente e constatou a existência de norma local que efetiva os Agentes Comunitários de Saúde como servidores submetidos ao regime estatutário, afastando, com base na EC nº 51/2006 e na Lei nº 11.350/2006, qualquer dúvida sobre a natureza do vínculo jurídico do autor.

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em definir se a gratificação de escolaridade, prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, é devida a servidores cujo cargo já exige, como requisito de investidura, o nível de escolaridade que dá ensejo à gratificação.

O dispositivo legal é claro ao instituir:

“Art. 14. Ficam instituídas as seguintes gratificações de escolaridade, cujos percentuais integram a remuneração do servidor:

III – 20% (vinte por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível fundamental.”

Como se observa, a norma não condiciona o pagamento da vantagem à obtenção de escolaridade superior à exigida, tampouco à superação de algum marco posterior.

A gratificação incide objetivamente sobre a escolaridade mínima exigida para o cargo.

No caso dos autos, o cargo de Agente Comunitário de Saúde exige nível fundamental como requisito legal de investidura, nos termos do art. 4º, III, da Lei Municipal nº 4.700/2008.

Portanto, uma vez preenchido tal requisito e havendo expressa previsão legal da vantagem, é legítima sua percepção pelo servidor, nos termos delineados pela norma municipal.

A tentativa do apelante de desconstituir o direito com base em argumentos de natureza constitucional (suposto bis in idem) não encontra respaldo no controle difuso, pois inexiste declaração de inconstitucionalidade da norma por órgão competente.

Ademais, a tese de que haveria enriquecimento ilícito do servidor é incongruente, pois se trata de verba regularmente prevista e omitida indevidamente pela Administração até novembro de 2019, conforme reconhecido pela própria municipalidade.

Ademais, o juízo de origem procedeu corretamente ao reconhecer os efeitos retroativos do pagamento, limitado ao prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme dispõe a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto ao pedido de danos morais, foi corretamente indeferido, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial concreto, em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito cível e administrativo.

Por fim, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neida da Silva Costa, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, e condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos, com observância do prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Comum julgar demanda ajuizada por servidor público celetista em face da Administração Pública visando ao pagamento de verba de natureza administrativa; (ii) estabelecer se a parte autora, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), conforme prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, visando ao recebimento de parcela de natureza administrativa, é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.288.440/SP (Tema 1.143 da repercussão geral).

4. O cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Município de Monte Alegre, possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, e exige escolaridade de nível fundamental, o que enquadra o servidor na hipótese legal de concessão da gratificação prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

5. A comprovação da exigência de escolaridade e da ocupação do cargo efetivo é suficiente para caracterizar o direito subjetivo à gratificação, sendo descabida a negativa da Administração sob o fundamento de que os ACS estariam excluídos do plano de cargos e salários.

6. A limitação dos efeitos financeiros à prescrição quinquenal está em conformidade com a Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública.

7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação ordinária, fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa a legalidade e não configura violação ao regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, ainda que o vínculo jurídico seja celetista.

2. O servidor público ocupante de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com exigência de nível fundamental, tem direito à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª TDP, j. 17.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800227-54.2024.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025